Tribunal: STF
Processo: RE 87273
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Inventariante. Afastamento com intervenção de inventariante judicial. 
II. Providência cautelar e fundada em fatos certos, quais sejam, a disputa entre os herdeiros e com retardamento do andamento da causa. 
III. Recurso extraordinário não conhecido, porque ausentes os pressupostos nos quais se procurou arrimar.